Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0710318-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS contra a decisão de ID 150574112, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos combinada com Tutela De Evidência n. 0708008-47.2023.8.07.0001, movida em face da empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Recurso devidamente relatado e determinada a intimação da agravante para comprovação do deferimento da gratuidade de justiça concedida em 1o Grau, conforme alegado no agravo de instrumento; o efetivo pagamento do preparo ou o recolhimento em dobro do valor, sob pena de não conhecimento. Ao final das razões, agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para a permanência do andamento processual neste Tribunal de Justiça e no mérito, o provimento do recurso. Agravante se manifestou através do ID 45549874 informando que os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada foram juntados aos autos de origem. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista comunicação de concessão de gratuidade de justiça (folha 3 do ID 44891831). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desa. Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. No caso em análise, quanto ao preparo recursal, destacou a agravante (folha 2 do ID 44891831): DO PREPARO Restou concedida a justiça gratuita à agravante, motivo pelo qual não houve o recolhimento do preparo. Em que pese a informação apresentada pela recorrente, em consulta aos autos de origem não foi localizada qualquer decisão proferida em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado em 1o Grau. Em complemento, não houve qualquer pedido de concessão da justiça gratuita formulado no agravo de instrumento. Dessa forma, no caso em apreço, não fica verificada a necessidade de aplicação do previsto no art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, que descreve que quando for requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, devendo o relator apreciar o pedido e em caso de indeferimento, fixar prazo para o devido recolhimento. A agravante, mesmo devidamente intimada, conforme despacho de ID 45169005, para esclarecer o alegado deferimento da gratuidade de justiça; comprovar o recolhimento do preparo; ou recolhê-lo em dobro, a recorrente se manifestou apenas no sentido de informar que os documentos comprobatórios da hipossuficiência já teriam sido apresentados. Nesse sentido, deixando de cumprir as requisições do despacho mencionado e não sendo verificado o recolhimento do preparo recursal, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, fica caracterizada a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não cumprimento da determinação do pagamento, em dobro, do montante do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1680388, 07286614120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS REFERENTES AO RECURSO ANTERIOR. EXIGÍVEL. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar o comprovante de preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no caso de julgamento unânime. (Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante comprovado o recolhimento do preparo, ou mesmo recolhido em dobro o valor, conforme determinado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília,13 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator